Tribunal: TJDFT
Processo: 0741301-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741301-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP AGRAVADO: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS DESPACHO Nos termos do art. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre eventual intempestividade do presente recurso. Brasília - DF, 28 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora